Tribunal: CARF
Processo: 11634.000057/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000057/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.284 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
RIO TIBAGI SERVICOS DE OPERACOES E APOIO RODOVIARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. APRESENTAÇÃO. FORMA E
PRAZO. APLICÁVEIS O requerimento de sustentação oral terá de ser
apresentado, exclusivamente por meio de formulário eletrônico, em até 5
(cinco) dias da publicação da pauta.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são as
previstas no art. 151 do CTN, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário
a partir da impugnação até o término do processo administrativo fiscal.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. ALCANCE DA
EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES" CONTIDA NO ART. 15, § 1o,
III, "A" DA LEI No 9.249/95. Conforme decido pelo E. STJ no âmbito do
REsp no 1.116.399 - BA, que tramitou sob o regime estabelecido no art. 543-C
do Código de Processo Civil de 1973, "devem ser considerados serviços
hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos
hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra,
mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se
identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios
médicos". O mesmo se dá em relação ao transporte de pacientes em
ambulâncias, com médico presente, para fins do disposto no art. 15, da Lei no
9.249/95.
LUCRO
PRESUMIDO.
SERVIÇOS
DE
TERRAPLANAGEM.
COEFICIENTE APLICÁVEL. A prestação de serviços de terraplanagem,
atividade inserida no gênero construção civil, para fins de determinação do
lucro presumido, submete-se ao coeficiente de 8% e 12% (IRPJ e CSLL,
respectivamente), desde que tais materiais estejam discriminados no contrato
ou em planilhas à parte integrante do contrato, e na nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000057/2011-30
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.284 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000057/2011-30

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso para reconhecer o direito à utilização do percentual de 8% para apuração do lucro
presumido na receita de serviços ambulatoriais. Vencidos os Conselheiros Maurício Novaes
Ferreira e Leonardo de Andrade Couto, que votaram por negar provimento integralmente ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo de Andrade
Couto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Maurício Novaes Ferreira, André Luís Ulrich Pinto,
Roney Sandro Freire Corrêa e Marcelo José Luz de Macedo.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 10a turma de julgamento da
DRJ 08, que manteve integralmente os autos de infração de IRPJ e CSLL, nos montantes de R$
2.479.228,19 e R$ 743.768,36, respectivamente, em que se incluem multa de ofício no patamar
de 75% e juros de mora, referentes aos anos-calendário de 2006 e 2007, sob a aplicação da
alíquota do lucro presumido de 8% e 12% para atividades de atendimento pré-hospitalar e
receitas de conservação de rodovias, respectivamente, e não de 32%.
Quanto às atividades hospitalares, a recorrente dispôs que há a execução de
serviços de atendimento pré-hospitalar realizados em ambulâncias, ofertando contratos que
lastreia as suas argumentações.
Em relação às receitas decorrentes das atividades relacionadas à conservação e
manutenção das rodovias, dispõe que a execução dos serviços prescinde da indivisibilidade dos
serviços prestados, com fornecimento de materiais também dispondo de contratos de prestação
de serviços, como o CST 001/06 e CST 007/07.
Em resumo, todas as atividades elencadas pela recorrente em seu recurso, remete
aos contratos, explicitando a tipologia de cada prestação executada.
Na sequência, a recorrente pugnou pela anulação da decisão recorrida diante do
cerceamento ao direito de defesa pela não análise dos argumentos relacionados aos serviços de
conservação e manutenção de rodovias necessários para a correta solução da controvérsia e o
cancelamento integral dos autos de infração de IRPJ e de CSLL impugnados pelos fatos e
fundamentos expostos.
Protestou ainda pela realização de sustentação oral e, requereu, que seja
reconhecida a automática suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora impugnado.
É o relatório.
Voto
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.284 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000057/2011-30

Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
31/07/2019, apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 28/08/2019, ou seja,
dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar
Quanto a preliminar de nulidade da decisão recorrida diante do cerceamento ao
direito de defesa pela não análise dos argumentos relacionados aos serviços de conservação e
manutenção de rodovias necessários para a correta solução da controvérsia, há de se destacar,
que tal fato foi objeto de análise pela Delegacia de Julgamento, depreendido a partir do item 22
do Acordão de Impugnação, falecendo assim tal ponto suscitado em seu Recurso Voluntário.
Ainda como pedido preliminar e, diante do pleito a respeito da suspensão dos
débitos apurados, deve ser esclarecido que, nos termos do disposto no Decreto no 70.235, de
1972, a impugnação e o recurso tempestivamente apresentados contra o auto de infração
suspendem a exigibilidade do crédito tributário até o término do processo administrativo fiscal,
não sendo necessário qualquer outro requerimento neste sentido.
Em relação ao pedido de sustentação oral, há de se observar a Portaria no 10.786
de 28 de abril de 2020 , que regulamenta a realização de reunião de julgamento não presencial,
por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no artigo 53, §§ 1o e 2o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, dispondo em seus artigos 4o, 5o e 6o acerca dos procedimentos para
a sustentação oral.
Desse modo, a parte ou seu patrono deve acompanhar a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet
do CARF, na forma do artigo 55, parágrafo único do Anexo II do RICARF, podendo, então,
encaminhar o pedido de sustentação oral, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião de julgamento, nos termos do artigo 4o da Portaria no 10.786 de 28 de abril de 2020.
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal.
Mérito

A primeira controvérsia diz respeito às atividades de atendimento pré-hospitalar,
sobretudo quanto à interpretação do art. 15, § 1o, III, "a" da Lei no 9.249/95, em sua redação
original, vigente à época em que ocorreram os fatos geradores do IRPJ ora sob exame (período
de 2006 e 2007), in verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.284 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000057/2011-30

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: (...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares; (...)
A norma em comento provocou um embate de entendimentos quanto aos alcance
da expressão "serviços hospitalares", ali contida, até que o STJ, ao apreciar o REsp no 1.116.399
- BA, preferiu acórdão sob o rito do art. 543-C (recursos repetitivos), do Código de Processo
Civil de 1973, cuja ementa é a seguinte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO
DA EXPRESSÃO “SERVIÇOS HOSPITALARES”. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão “serviços
hospitalares” prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão
contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de “serviços
hospitalares” apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao
paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão “serviços hospitalares”,
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto
a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a
exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para
a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que “a dispensa da capacidade de
internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra
irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares”.
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares “aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde”,
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos”.
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.284 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000057/2011-30

6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
(...)

A questão, recentemente, também foi objeto da súmula CARF no 142, onde se
destacou que:
“Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde,
mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples
consultas médicas”.
Por sua vez, o art. 62A do Regimento Interno do CARF, estabeleceu que:
Art. 62A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543-B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF. (...)
Ademais, em sede de recurso especial, consoante ao regime de que trata o art.543-
C, do CPC, a interpretação supramencionada é a que deve ser aplicada ao art.15, §1o, III,“a”,da
Lei no 9.249/95.
No caso concreto, trata-se de empresa que se dedica a diversas atividades
ambulatoriais, com a permanência de um médico, conforme se depreende da cláusula 9o, inciso I,
do contrato de prestação de serviços de atendimento pré-hospitalar (fls. 1644-1661).
Neste sentido, deve-se reconhecer que a atividade exercida pela recorrente,
enquadra-se no conceito de "serviços hospitalares" a que alude o art. 15, § 1o, III, "a" da Lei no
9.249/95, em sua redação original, daí porque o coeficiente de presunção incidente sobre as
receitas dessa atividade é de 8%, não pairando qualquer dúvida de que a prestação de serviços de
transporte de pacientes em ambulâncias, com acompanhamento médico, tem a natureza de
serviço hospitalar, para fins de aplicação do disposto no art.15 da Lei no 9.249/95.
Na sequência, outra controvérsia se deu quanto aos serviços de manutenção e
conservação de rodovias, a prestação de serviços de terraplanagem e estruturas de contenção, a
utilização de máquinas, equipamentos e aplicação de materiais, bem como prestação de serviços
de drenagem e obras de arte correntes, construção civil com utilização de máquinas,
equipamentos e aplicação de materiais e serviços do canteiro central e faixa de domínio, serviços
de conservação e manutenção de rodovias e serviços de limpeza de pistas e acostamentos,
serviços de conservação e manutenção de rodovias, e assim decidimos:
Nos termos do que dispõe o art. 1°, § 7°, II, da Instrução Normativa SRF n°
480/2004, considera -se "construção por empreitada com emprego de materiais, a contratação
por empreitada de construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos
os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra".
Nesse contexto, cabia à Recorrente comprovar, de forma precisa, ter
celebrado contratos de empreitada global, com fornecimento de todos os materiais
necessários, bem assim que os serviços se enquadravam no conceito de "construção civil".
É inquestionável que a execução de serviços de engenharia civil, mediante
contratação sob a modalidade de empreitada global com fornecimento de materiais tem
tributação sob a sistemática do lucro presumido com a utilização de coeficiente de presunção de
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1202-001.284 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000057/2011-30

8%, o que decorre da aplicação da Instrução Normativa SRF n° 480/2004, da Instrução
Normativa SRF n°539/2005 e do Ato Declaratório Normativo Cosit n° 06/1997.
De fato, a matéria objeto de controvérsia, qual seja, coeficiente aplicável para fins
de determinação do lucro presumido na prestação de serviços de terraplanagem, tem sido objeto
de decisões conflitantes. De um lado, os que entendem que a atividade estaria compreendida no
gênero construção civil, portanto, submetida ao percentual de 8%.
Noutro giro, os que militam a favor da tese de que a atividade representa mera
prestação de serviços em geral, sujeita, assim, ao percentual de 32%.
Penso que a questão posta em discussão foi adequadamente tratada pela
Solução de Consulta COSIT no 55, de 2013, que colheu subsídios na Instrução Normativa RFB
no 1.234, de 2012.
A Instrução Normativa RFB no 1.234, de 2012, estabelece que:
Art. 1o A retenção de tributos incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas jurídicas
pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços pelos órgãos da administração
pública federal direta, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de
economia mista e demais entidades das quais a União, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro Nacional e
estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira no Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), obedecerá ao
disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 2o Os órgãos e entidades a que se refere o art. 1o ficam obrigados a efetuar a
retenção, na fonte, do imposto sobre a renda, da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre os pagamentos que efetuarem a
pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive
obras de construção civil.
§ 7o Para fins desta Instrução Normativa considera-se:
I - serviços prestados com emprego de materiais, os serviços cuja prestação envolva o
fornecimento pelo contratado de materiais, desde que tais materiais estejam
discriminados no contrato ou em planilhas à parte integrante do contrato, e na nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços;
II - construção por empreitada com emprego de materiais, a contratação por empreitada
de construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais
indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra.
§ 9o Para efeito do inciso II do § 7o, não serão considerados como materiais
incorporados à obra os instrumentos de trabalho utilizados e os materiais consumidos na
execução da obra.
Ademais, nos termos da IN RFB no 1.234, de 2012 (inciso I, parágrafo 7o, art.
2o), referidos materiais deveriam estar discriminados em contrato ou em planilhas
integrantes desse, e na nota fiscal de prestação de serviços.
A Solução de Consulta COSIT no 55, de 2003, por sua vez, dispõe:
[...]
13. O efeito dos dispositivos legais em discussão pode ser concluído com base
no entendimento firmado no Anexo I da citada IN RFB no 1.234, de 2012, que, em
relação ao IRPJ, tributo parâmetro nesta análise, assim especifica:
Serviços de construção civil por empreitada com emprego de materiais: percentual
de retenção do IRPJ de 1,2%, correspondente a 15% (alíquota do
imposto) de 8% (percentual da base de cálculo) da receita bruta;
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1202-001.284 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000057/2011-30

14. Alerte-se para o fato de que, nos termos do inciso II do § 7o do art. 2o da citada
Instrução, considera-se construção por empreitada com emprego de materiais: a
contratação por empreitada de construção civil, na modalidade total, fornecendo o
empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais
incorporados à obra. Não serão considerados como materiais incorporados à obra os
instrumentos de trabalho utilizados e os materiais consumidos na execução dos
trabalhos (§ 9o do art. 2o).
15. Saliente-se que esse entendimento estende-se a CSLL, incidindo para apuração de
sua base de cálculo, o percentual de 12% sobre a receita bruta, conforme previsto no
art.20 da Lei no 9.249, de 1995, uma vez que se aplicam a esta contribuição as mesmas
normas de apuração e pagamento estabelecidas para o IRPJ, conforme art.6°, parágrafo
único, da Lei n°7.689, de 15 de dezembro de 1988, art. 57 da Lei n°8.981, de 20 de
janeiro de 1995, e art.28 da Lei n° 9.430, de1996.
16. Assim, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL serão, respectivamente, de 8% e
12%,
nas
atividades
de
construção
civil por empreitada, na modalidade total, se, e somente se, o contrato para a realização
da obra previr que a totalidade dos materiais a serem empregados e incorporados a ela
sejam fornecidos pelo empreiteiro contratado.
Caso o contrato não preveja o fornecimento de materiais pelo empreiteiro, ou preveja
o fornecimento parcial, as bases de cálculo das duas exações, na sistemática do
lucro presumido, corresponderão a 32% (trinta e dois por cento) da receita
bruta auferida com o contrato.
Desta forma, a condicionante estabelecida no § 7o, da IN RFB no 1234/2012, não
foi preenchida, falecendo assim, a indispensabilidade apontada no arcabouço normativo. Correta
está, portanto, a aplicação do percentual de 32% pela autoridade fiscal para fins de apuração do
lucro presumido.
Conclusão
Assim, conheço do Recurso Voluntário e voto pelo seu provimento parcial.

(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 1990
DF CARF MF
Original